Tribunal: STF
Processo: ADI 3967
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.578/2007 (ARTIGOS 1º AO 7º). Transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Inexistência de violação ao art. 62, §1º, inciso I, “a” e “d”, e inciso III; aos arts. 163, 165, §9º, e 167, X, todos da Constituição Federal. Ação direta julgada improcedente.